Tribunal: TJSP
Processo: 1020112-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – empresa ré comprovou relação jurídica entre as partes, a realização dos inúmeros exames médicos e a inadimplência da autora - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – presença de reconvenção do preço impago e protestado - postulante que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, inc. I, do

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – empresa ré comprovou relação jurídica entre as partes, a realização dos inúmeros exames médicos e a inadimplência da autora - não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – presença de reconvenção do preço impago e protestado - postulante que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, inc. I, do CPC/15) - demanda principal improcedente – ação secundária procedente - sucumbência da autora reconvinda - recurso improvido.*